Tribunal: TJDFT
Processo: 0750180-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA. NÃO CUMPRIDO. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. REGISTRO ANTERIOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SÚMULA 385 DO STJ. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL. ADEQUADO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória e Indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se está comprovada a existência do débito e da relação jurídica; (ii) se há a prática de ato ilícito; (iii) se houve a correta fixação da verba sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da Apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação do réu conhecida em parte.
4. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, nos termos da Súmula no 297 do STJ.
5. Impugnada a existência de contratação de dívida pelo consumidor, incumbia à instituição financeira comprovar a sua realização por meio da apresentação de instrumento contratual ou de outra prova idônea que demonstrasse o consentimento do consumidor. Não tendo se desincumbido de seu ônus, resta devida a declaração de inexistência da relação jurídica e da inexigibilidade do débito que deu origem à inscrição no cadastro de inadimplentes.
6. Conforme o Enunciado de Súmula 385, “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
7. In casu, em que pese a alegação do autor de que a inscrição pretérita estaria sendo questionada judicialmente, por si só, não implica o afastamento do entendimento consubstanciado na Súmula 385 do STJ, uma vez que somente autoriza o afastamento da Súmula em questão caso haja o reconhecimento judicial definitivo da inexigibilidade do débito pretérito ou, pelo menos, caso haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações, o que não ocorreu no caso sob análise.
8. Uma vez evidenciada a existência de anotações legítimas preexistentes à anotação indevida da instituição bancária, resta afastada a indenização por danos morais.
9. Conforme os artigos 82, § 2° e 85 do Código de Processo Civil, o princípio da sucumbência rege a imposição do ônus de sucumbência, inclusive quanto aos honorários advocatícios.
9.1. A aplicação do princípio da causalidade é complementar e subsidiária, cabível somente quando o princípio da sucumbência é insuficiente para distribuir o ônus de maneira justa e razoável ou na falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi o vencedor e quem foi o vencido.
10. Se a causa não apresentou complexidade acima do normal, o grau de zelo foi adequado à demanda, o local de prestação do serviço é de fácil acesso, não houve necessidade de comparecimento do patrono para nenhum ato oficial do processo, e o trabalho realizado, bem como o tempo exigido foram proporcionais à baixa complexidade do feito, inexiste qualquer motivo que justifique a majoração dos honorários advocatícios para além do mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação do réu parcialmente conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 85, 373 e 1.012, §§ 3o e 4o; CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1694922 de relatoria do Desembargador João Luís Fischer Dias na 5a Turma Cível; STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 385; REsp no 1.981.798/MG de relatoria da Ministra Nancy Andrighi na Terceira Turma; AgInt no AREsp no 2.248.739/RJ de relatoria do Ministro Gurgel de Faria na Primeira Turma.